Tribunal: TJSP
Processo: 2105421-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência para expedição de ofícios. Inconformismo da autora.
Depósito judicial de pagamento de indenização securitária visando a minorar os prejuízos sofridos em intermediação de venda de veículo que sofreu acidente durante a prestação de serviço de transporte para a entrega do bem –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência para expedição de ofícios. Inconformismo da autora.
Depósito judicial de pagamento de indenização securitária visando a minorar os prejuízos sofridos em intermediação de venda de veículo que sofreu acidente durante a prestação de serviço de transporte para a entrega do bem – Impossibilidade.
Inexistência de qualquer indício de insolvência dos requeridos que pudesse levá-los a esvaziar a garantia de eventual indenização securitária.
Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Inteligência do art. 300 do CPC
Decisão mantida. Recurso desprovido.